Tribunal: TJPA
Processo: 0005284-23.2017.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS E CORRUPÃÃO ATIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÃFICO DE DROGAS. PROCEDÃNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÃNIME.1 â Conforme pacÃfica e remansosa jurisprudÃªncia, Ã© inaceitÃ¡vel a negativaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal com fundamento em circunstÃ¢ncias genÃ©ricas e/ou inerentes ao tipo penal.2 â No caso dos autos, apÃ3s a necessÃ¡ria reforma, remanescem desfavorÃ¡veis ao recorrente apenas os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser reduzida a pena-base referente ao trÃ¡fico de drogas e, consequentemente, o somatÃ3rio final das reprimendas e o regime inicial para seu cumprimento.3 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005284-23.2017.8.14.0100
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE AURORA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: JORGE TOCANTINS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Conforme pacífica e remansosa jurisprudência, é inaceitável a negativação dos vetores do art. 59 do Código Penal com fundamento em circunstâncias genéricas e/ou inerentes ao tipo penal.
2 - No caso dos autos, após a necessária reforma, remanescem desfavoráveis ao recorrente apenas os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser reduzida a pena-base referente ao tráfico de drogas e, consequentemente, o somatório final das reprimendas e o regime inicial para seu cumprimento.
3 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas aplicada ao recorrente, que passa a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como PROCEDER ao novo somatório das penas à ele impostas, que agora totalizam 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e MODIFICAR, consequentemente, o regime inicial de cumprimento da pena, que deve ser o SEMIABERTO, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem
, tudo conforme o voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORGE TOCANTINS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 583 dias-multa;
- Pelo delito do art. 333 do CP (corrupção ativa), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, o apelante restou condenado a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 05.10.2017, por volta das 14h45, na Vila Santana do Capim, o acusado foi preso em flagrante por ter em depósito 04 petecas, pesando 82g de CRACK/NÓIA/ÓXI, embaladas em invólucros plásticos, para fins de tráfico, e ainda, a quantia de R$20,00 em dinheiro, tendo, no ato da prisão, oferecido vantagem indevida no valor de R$10.000,00 aos policiais para que procedessem com sua soltura.
Na data do fato, a PM cumpria diligências para averiguar um ponto de venda de entorpecentes, comandado pelo ora denunciado, em virtude das inúmeras notícias-crime contra o mesmo, uma vez que realizava a distribuição de drogas na Vila Santana do Capim. Ao chegarem na residência do denunciado, os policiais realizaram uma revista, tendo na oportunidade, encontrado a substância entorpecente, sendo uma maior e outras três pequenas; foi encontrada também a quantia de R$ 20,00, bem como uma tesoura e um tubo de linha preta, denotando atitude típica de quem comercializa drogas.
Após a prisão em flagrante, o denunciado ofereceu a quantia de R$10.000,00 à guarnição policial, para que esta o libertasse. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o indigitado na forma antes deduzida (sentença às fls. 138/145).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 149 e 151/155) onde pede, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por entender que a negativação dos vetores do art. 59 do CP não apresenta fundamentação idônea.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 164/169).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 180/186).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Observando a dosimetria operada pelo juízo singular, verifico que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito
e, ao analisar os parâmetros do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a
natureza
(cocaína) e a
quantidade
de entorpecentes (81,825g), para, finalmente, aplicar sua pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Em relação ao art. 59 do CP, o magistrado assim fundamentou a decisão:
¿(...) A
culpabilidade
, do réu é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio; (...) Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
do crime também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
do crime não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. (...)¿

Tenho que a fundamentação referente aos vetores do art. 59 do CP não se sustenta.

Como se lê dos trechos acima citados, o magistrado
a quo
apontou circunstâncias genéricas e/ou inerentes ao tipo penal para negativar os referidos vetores, o que é inaceitável, conforme pacífica e remansosa jurisprudência.

Ademais, não há nada concreto nos autos que conduza a valoração negativa de algum dos vetores do referido dispositivo legal.

Por outro lado, há de se verificar a preponderância do art. 42 da Lei de drogas, uma vez que a natureza da droga (cocaína) e a quantidade (81,825g) indicam a necessidade de elevação da pena-base, porém, não no patamar fixado na sentença que, a meu sentir, se mostra exacerbado.

Por fim, conforme reconheceu o juízo, o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, a qual deve reduzir 1/6 da pena, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga e, ainda, o fato de que os Policiais relataram haver inúmeras notícias-crimes contra o recorrente, que relatam ser o indigitado o responsável pela distribuição de drogas na Vila Santana do Capim, no Município de Aurora do Pará.

Nesse sentido:
¿(...) 3. Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. (...) 5. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1937461/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/10/2021)

Com base no exposto, passo a nova dosimetria.

Para o delito de
tráfico de drogas
, considerando os fundamentos acima expostos, tenho como necessária e suficiente a pena-base de
06 (seis)anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, bem como o patamar fixado pelo juízo, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6,
passando à dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva, pois ausentes outras causas que possam impactar a pena
.

O recorrente foi, ainda, condenado pelo delito do art. 333 do CP (corrupção ativa), em relação ao qual foi fixada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Conforme estabelecido pelo juízo
a quo
, considerado o concurso material de crimes,
procedo a soma das penas que totalizam 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Dessa forma, considerando as duas dosimetrias, em especial a análise dos vetores do art. 59 do CP, entendo como suficiente o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CPB.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas aplicada ao recorrente, que que passa a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como proceder ao novo somatório das penas à ele impostas, que agora totalizam 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, modificando, consequentemente, o regime inicial de cumprimento da pena que deve ser o SEMIABERTO, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator